Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

2. A alegação de omissão ou contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da prova ou à rediscussão da matéria, mas sim à omissão e contradição interna do julgado, as quais não se verificam na hipótese.

3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.